Tribunal: TJPA
Processo: 0004702-85.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004702-85.2020.8.14.0401

APELANTE: LUIS AUGUSTO PINHEIRO DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 14, DA LEI Nº 10.826/2003 – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL –
COMPENSAÇÃO INTEGRAL
ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA
E A
AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – DESCABIMENTO - RÉU MULTIRREINCIDENTE - MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA DO SEMIABERTO PARA O ABERTO – IMPROCEDÊNCIA – REGIME MAIS GRAVOSO JUSTIFICADO FACE A CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA E A MULTIRREINCIDÊNCIA DO ACUSADO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

1.
Justificada a fixação da reprimenda-base acima do mínimo legal, pois, analisando as
circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do CP, vê-se ser, de fato, desfavorável ao recorrente o vetor da culpabilidade, uma vez que, além da arma de fogo, foram apreendidas mais 06 (seis) munições intactas.

Inteligência da Súmula 23, do TJ/PA.

2.
Na segunda fase da dosimetria penal, restou configurada a multirreincidência do apelante (
duas sentenças penais condenatórias transitadas em julgado, antes da prática do delito objeto do presente, nos Processos nº
0001698-15.2013.8.14.0133 e 0000987-89.2011.8.14.0006
),
justificando, assim, a preponderância da agravante do art. 61, I, do CP frente a atenuante do art. 65, III,
d
, do CP. Precedente do C. STJ.

3.
Tratando-se de réu multirreincidente e, ainda, com circunstância judicial avaliada negativamente na primeira fase do cálculo da reprimenda, mostra-se inviável a alteração do regime inicial de cumprimento da pena para o aberto, à luz do art.
33, §2º,
b
, e §3º, do CP.

4. À unanimidade, recurso conhecido e improvido.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por LUIS AUGUSTO PINHEIRO DA SILVA, termo no
ID – 8093169
, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. juízo da 7ª
Vara Criminal da Comarca de Belém
(
IDs – 8093163 a 8093165
), que o condenou à pena de 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 141 (cento e quarenta e um) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato criminoso, pela prática delitiva prevista no art. 14, da Lei nº 10.826/2003.

Nas razões recursais (IDs – 8093175 a 8093178), o apelante requer o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, a
compensação integral
entre a atenuante da confissão espontânea
e a
agravante da reincidência, a modificação do regime inicial de cumprimento da pena do semiaberto para o aberto e o prequestionamento da matéria.

Em contrarrazões (
IDs – 8093179 e 8093180
), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido, nesta Instância Superior, pela douta Procuradoria de Justiça Criminal, na condição de
custos legis
, em manifestação no ID – 13268745, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

À revisão
, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual, ressaltando-se
às partes a possibilidade de realização de sustentação oral, em ambiente virtual, nos moldes
descritos na Resolução TJE/PA nº 22, de 30.11.2022,
não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos termos do §3º do art. 140-A, do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso
.

Em síntese, narra a denúncia (
ID - 8093124
) que, no dia 29/02/2020, por volta das 20h00m, na Avenida Tavares Bastos, Bairro Marambaia, nesta Cidade, o acusado, ora apelante, foi flagrado por policiais militares, os quais estavam em ronda, portando uma arma de fogo, calibre .32, sem marca e numeração aparentes, contendo 06 (seis) cartuchos, sem possuir autorização legal.

Aduz que, perante a autoridade policial, o recorrente confessou a autoria, justificando o porte de arma na necessidade de promover a sua defesa, uma vez que já havia sido vítima de assaltos recentes.

O recorrente foi denunciado como incurso nas sanções punitivas do art. 14, da Lei nº 10.826/2003, sendo que, após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória, contra à qual foi interposto o presente recurso defensivo, que passo a analisar detidamente em seguida, ressaltando-se, desde já, que a materialidade do fato e autoria delitiva não foram contestadas no apelo.

1 - REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL.

Improcedente
, pois, examinando a
r. decisum
, vê-se que o magistrado sentenciante analisou de forma escorreita as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP e o
quantum
por ele estabelecido, a título de pena-base, em 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão, se mostra proporcional e razoável, haja vista ser desfavorável ao apelante o vetor CULPABILIDADE, considerando que, além da arma de fogo, foram apreendidas mais 06 (seis) munições intactas, o que, indiscutivelmente, ultrapassa as balizas naturais do tipo penal praticado, apontando maior reprovabilidade da conduta, isso sem contar o fato de que o delito ora sob análise foi praticado pelo réu no gozo do benefício de liberdade provisória, como bem observado pelo
custos legis
.

Assim, nos termos da Súmula nº 23, deste Egrégio Tribunal de Justiça
[1]
, é imperiosa a manutenção da reprimenda-base acima do mínimo legal.

2 - COMPENSAÇÃO INTEGRAL
ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA
E A
AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA.

Igualmente
improcedente
, uma vez que, muito embora o recorrente tenha, de fato, confessado a autoria delitiva em seu interrogatório judicial, ele possui 02 (duas) condenações penais transitadas em julgado, antes da prática do crime de que trata este recurso (ocorrida em 29/02/2020), sendo, portanto, multirreincidente, o que inviabiliza a compensação integral.

O réu foi condenado nos autos das Ações Penais nº 0001698-15.2013.8.14.0133 e 0000987-89.2011.8.14.0006, cujas sentenças penais transitaram em julgado, respectivamente, em 03/07/2014 e 19/06/2015, conforme certidão judicial criminal no ID – 8093153.

Desta feita, entendo que o magistrado sentenciante, ao verificar,
in casu
, o concurso entre a circunstância agravante da reincidência, prevista no art. 65, I, do CP, e a atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III,
d
, do CP, acertadamente fez a compensação parcial entre elas na segunda fase do cálculo da pena, já que, configurada a multirreincidência do apelante, deve preponderar a agravante.

Nesse sentido, é a jurisprudência consolidada do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO.
DOSIMETRIA. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. ATENUNANTE DA CONFISSÃO. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PROPORCIONAL. POSSIBILIDADE
.

1
. A jurisprudência desta Corte superior é no sentido de que,

tratando-se "de réu multirreincidente deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade
" (HC 531.187/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 26/11/2019).

2. Agravo regimental improvido.”
(STJ, AgRg no HC 674.763/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Olindo Menezes – Desembargador Convocado do TRF1, j. 08/02/2022) (grifo nosso)

Portanto, preservo o aumento da pena-base em 06 (seis) meses, posto que adequado e razoável, dentro dos parâmetros da discricionariedade do julgador, bem como a pena definitiva do recorrente em 02
(dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão
e 141 (cento e quarenta e um) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato criminoso.

3 - MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA DO SEMIABERTO PARA O ABERTO.

Sem razão a defesa
, na medida em que, muito embora o
quantum
da reprimenda imposta ao réu seja inferior a 04 (quatro) anos, ele é, como visto, multirreincidente, o que, por si só, impõe a manutenção do regime semiaberto, mais gravoso, no entanto, destaca-se, ainda, a existência de uma circunstância judicial desfavorável ao apelante, o que reforça tal conclusão, à luz do art. 33, §2º,
b
, e §3º, do CP.

Por derradeiro, quanto ao prequestionamento da matéria trazida à lume, requerido pela defesa, cumpre ressaltar que, na hipótese
,
toda a questão suscitada foi devidamente analisada, possibilitando eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do STF e do STJ, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

[1]

Súmula nº 23
- A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Belém, 07/12/2023